Tribunal: TJES
Processo: 0002039-85.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002039-85.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

APELADO: LINHACEL CELULAR E INFORMATICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos declaratórios na apelação cível nº 0002039-85.2017.8.08.0030

Embargada:

Embratel TV SAT Telecomunicações S/A

Embargante:

Linhacel Celular e Informática Ltda. e outras

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 14867285 que, à unanimidade, negou provimento provimento à apelação cível interposta pela embargante contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, lucro cessante, ressarcimento material e indenização por danos morais aforada por Linhacel Celular e Informática Ltda. e Gizela Correa Rosa Toretta, acolheu parcialmente a pretensão autoral. (ID. 10844804)

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre a cláusula contratual 4.1.5 que afasta sua responsabilidade
“[...]por eventuais obrigações advindas da subcontratação[...]”
, bem como sobre a inexistência de lei ou contrato hábil a caracterizar a responsabilidade solidária e a não indicação de motivos para afastar as conclusões do laudo pericial. (ID. 15740997)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
(ID. 16399568
)

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
a embargante alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre a cláusula contratual 4.1.5 que afasta sua responsabilidade
“[...]por eventuais obrigações advindas da subcontratação[...]”
, bem como sobre a inexistência de lei ou contrato hábil a caracterizar a responsabilidade solidária e a não indicação de motivos para afastar as conclusões do laudo pericial. (ID. 15740997)

Entretanto, consta expresso do aresto embargado que,
“[...]
Restando comprovada a prestação de serviços pela autora para promoção e venda de produtos da ré EMBRATEL/CLARO, ainda que por meio de subcontratação, legítima a condenação solidária dela e de sua representante
[...]”
.

Além disso, foi ressaltado de forma clara que
“[...]
a sentença está igualmente correta ao reconhecer que, embora formalmente o contrato tenha sido firmado entre a SECURITY ON e a autora, a atuação da empresa autora se deu em nome e em benefício da marca EMBRATEL/CLARO, sendo razoável e proporcional sua responsabilização solidária[...]”
, sendo que
“[...]restou incontroverso nos autos que a segunda ré deixou de pagar a empresa autora a totalidade dos valores devidos a título de comissão de vendas, o que lhe causou inúmeros prejuízos, fazendo com que, inclusive, tornasse inadimplente com os seus colaboradores e fornecedores, visto que as comissões era a única fonte de renda da empresa autora. Outrossim, os documentos comprovam que a empresa autora estava tendo dificuldades em manter os clientes captados em razão da falha na prestação dos serviços das rés, visto que os e-mails e as mensagens colacionadas aos autos demonstram que as rés demoravam a analisar as propostas e consequentemente a expedir a ordem de serviço para instalação dos serviços oferecidos o que acabava por gerar altos índices de desistências. Neste aspecto as rés também quedaram-se silentes, visto que
em suas peças defensivas em momento algum impugnaram tais alegações
, assim, seja pela verossimilhança das alegações autorais, ou pela ausência de impugnação específica tenho que restou comprovado a culpa da parte ré pela resolução contratual.[...]”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os recorrentes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.